Tribunal: TJDFT
Processo: 0737525-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de que a constituição em mora da devedora não foi regularmente comprovada. O apelante sustenta que a mora decorre automaticamente do vencimento da dívida e que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para sua comprovação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e; ii) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, independentemente do efetivo recebimento, constitui meio válido para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão com pacto adjeto de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 3.1. Em face da resolução do processo sem apreciação do mérito, carece o apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo.
4. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, bastando a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, independentemente do seu efetivo recebimento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132.
5. A ausência de recebimento da notificação pelo próprio destinatário não afeta a validade da constituição em mora, pois o devedor tem o dever de manter atualizado o endereço cadastrado no contrato, em observância ao princípio da boa-fé contratual.
6. Diante da comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual da devedora, impõe-se a cassação da sentença e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Teses de julgamento: 1. Mostra-se incabível pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto contra decisão que tem conteúdo negativo 2. A constituição em mora do devedor fiduciário pode ser comprovada pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção, REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS, Relator Min. Marco Buzzi, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. em 9/8/2023 (Tema Repetitivo 1.132).